Tribunal: TCU
Processo: 028.680/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ato de pensão especial de ex-combatente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão especial de excombatente concedida pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar o registro do ato de reversão de pensão especial de ex-combatente do Sr. Amaury Pinheiro de Lira em favor da Sra. Neide Maria Lira Santiago; 9.2. determinar ao Comando do Exército que: 9.2.1. mediante o devido processo administrativo, convoque a Sra. Neide Maria Lira Santiago para, no prazo de 30 (trinta) dias, fazer a opção por um dos benefícios previdenciários para percepção da pensão militar; 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias após o cumprimento do item 9.2.1, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e §2o, c/c art. 6o, §1o, da IN TCU 78/2018; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.